Tribunal: TJSP
Processo: 0068698-15.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Apelação. Crime de lavagem de capital. Sentença condenatória. Recurso defensivo. PRELIMINARES. 1. Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. O crime de lavagem de capitais, na modalidade ocultar, é permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do delito se tornem conhecidos. Aplicação da regra prevista no artigo 111, III, do Código Penal. 2. Competência da Justiça

Ementa:
Apelação. Crime de lavagem de capital. Sentença condenatória. Recurso defensivo. PRELIMINARES. 1. Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. O crime de lavagem de capitais, na modalidade ocultar, é permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do delito se tornem conhecidos. Aplicação da regra prevista no artigo 111, III, do Código Penal. 2. Competência da Justiça Estadual. Conduta da apelante que não tinha por finalidade modificar artificiosamente a base de cálculo sobre a qual incidiria o seu imposto de renda, mas sim impedir com que o patrimônio aparentemente incompatível com seus rendimentos fosse notado pelas autoridades, de modo que o delito não teria sido praticado em detrimento da Receita Federal – trata-se de circunstância marginal à dinâmica criminosa –, razão pela qual não há que se falar em atração da competência da Justiça Federal. MÉRITO. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. 3. Para o desencadeamento da ação penal relativa ao crime de lavagem de capitais, são suficientes indícios da existência do crime antecedente (artigo 2o, da Lei no 9.613/98); contudo, a condenação, ultimada a instrução processual, há de vir assentada em prova inequívoca da materialidade do delito anterior, ainda que dispensada a identificação dos autores ou a punibilidade do delito. 4. Além disso, é indispensável ficar definido que as condutas imputadas têm por objeto bens provenientes (direta ou indiretamente) dos crimes antecedentes referidos. Vale dizer, o liame entre as ações criminosas. 5. Quadro não verificado nos autos. Absolvição decretada. Recurso provido.